Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700490-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL BRAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O No recurso de apelação de ID 19178996, o autor apresenta argumentos contra capitalização de juros, contra vencimento antecipado das parcelas do contrato na hipótese de mora, além de se insurgir contra a compensação de honorários advocatícios. Contudo, tais questões não foram objeto da inicial, tampouco apreciadas pela r. sentença, na qual, inclusive, sequer constou qualquer palavra quanto a compensação de honorários advocatícios, mormente pelo fato de o autor ter sucumbindo integralmente. Ademais, quanto às tarifas tidas por abusivas, o autor não apresentou qualquer argumento tendente a modificar a r. sentença quanto ao exame dessas questões. Constou apenas o pedido, ao final, de revisão de tais cláusulas. Assim, considerando o princípio da não surpresa e a possibilidade de não conhecimento do recurso voluntário por violação à dialeticidade (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora